Tribunal: CARF
Processo: 10680.915986/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915986/2018-01
ACÓRDÃO
1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DESCABIMENTO.
Não prospera pedido de restituição de crédito inexistente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituta convocada) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe em face de acórdão de
primeira instância.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
2
Na origem, a Recorrente, na qualidade de sucessora da titular1 do alegado crédito,
formulara pedido de restituição (“PER”) de saldo negativo do ano-calendário 2012, o qual foi
indeferido pela autoridade fiscal em razão de inconsistências detectadas e não saneadas pelo
sujeito passivo quando para tal fim fora intimado.
Por bem contextualizar o caso, valho-me de excertos do voto condutor da decisão
recorrida:
Em sua manifestação, a interessada alega, em suma, que teria efetuado o pedido
de restituição com intuito de evitar a prescrição do direito de pleitear a restituição
do saldo negativo em questão, o qual teria sido apurado em decorrência de
ajustes oriundos do acórdão no 1401-001.239, bem como que apesar de prestar
os esclarecimentos devidos à autoridade administrativa, quando intimada para
regularização de pendências detectadas, sua manifestação restou negada por ela.
Assevera que referido acórdão teria sido proferido pelo CARF nos autos do
processo no 19515.723039/2012-79, que trata de lançamentos de IRPJ e CSLL,
lavrados contra a Companhia Siderúrgica Nacional, em razão da desconsideração,
pela Fiscalização, de negócios celebrados entre a ela (“CSN”), Big Jump Energy
Participações S.A (“Big Jump”) e a NAMISA, relacionados à aquisição de
participação societária e capitalização da NAMISA e aos contratos de longo prazo
de (i) fornecimento de minério de ferro com alto teor de sílica ROM; (ii)
fornecimento de minério de ferro com baixo teor de sílica ROM; e (iii) prestação
de serviços de operação de porto.
Após discorrer sobre a operação da forma que teria sido realizada por ela e que
foi, ressalte-se, desconsiderada pela Fiscalização, aduz que a CSN sofreu a
lavratura de autos de infração por meio dos quais lhe fora exigido o pagamento
de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital que seria devido pela alienação de sua
participação societária na NAMISA. Menciona que prevalecendo este
entendimento, qual seja, que a CSN e a NAMISA teriam realizado uma operação
de compra e venda de participação societária, os resultados contábeis e fiscais da
NAMISA seriam alterados em razão dos seguintes ajustes: (i) complementação das
amortizações de ágio; (ii) reversão de parte das despesas/custos relativas à
prestação de serviços portuários e ao fornecimento de minério; e (iii) reversão de
parte da receita financeira referente aos juros calculados sobre o adiantamento
feito à CSN. Conclui que, nessa hipótese, o ágio amortizável seria maior, as
despesas relativas à remuneração pelos serviços prestados e minério adquirido
seriam menores e os juros correspondentes ao adiantamento que se entendeu
inexistente não seriam receitas tributáveis, o que resultaria no saldo negativo de
R$ 215.280.448,93, considerando-se todos esses ajustes.
Pondera que inexistiria qualquer inconsistência na DIPJ a ser sanada, uma vez que
a sua retificação só não teria sido realizada tendo em vista que a decisão proferida
no processo no 19515.723039/2012-79 ainda não seria definitiva. De todo modo,

1 Nacional Minérios S/A (“NAMISA”).
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
3
argumenta que a não retificação da DIPJ não seria motivo válido para indeferir de
pronto o pedido de restituição, pois o direito creditório poderia ser comprovado
por outros meios, pelo que cita o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 para
sustentar que, embora a Administração tenha se posicionado no sentido de, em
princípio, ser necessário que o sujeito passivo retifique a DCTF a fim de comprovar
a existência ao crédito, caso não seja possível tal providência, o crédito pleiteado
poderia ser comprovado por outros meios.
Por fim, requer que seja reconhecida a prejudicialidade do presente processo com
o processo no 19515.723039/2012-79, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea
“a” do Código de Processo Civil, o qual se aplicaria subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
O julgador não reconheceu a prejudicialidade aventada pelo contribuinte:
De pronto, cabe indeferir a prejudicialidade requerida, seja porque o processo em
epígrafe não tem relação direta com o processo no 19515.723039/2012-79, em
que figura como interessada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), seja por
não se referir ao ano-calendário aqui analisado, uma vez que cuida de autuação
lavrada em face do ano-calendário de 2008, apesar de tratar da mesma operação
referenciada pela manifestante.
No mérito, o colegiado de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade (acórdão sem ementa), pois o crédito careceria de certeza e liquidez. Vejamos
os pertinentes excertos do voto condutor:
Como exposto, deve ser considerado o verdadeiro negócio jurídico celebrado pela
interessada, qual seja, a venda pela CSN de sua participação societária na NAMISA
a empresas estrangerias. Sendo assim, não haveria a constituição de empresa
veículo (Big Jump), nem tampouco sua incorporação pela NAMISA, não havendo
qualquer ágio a ser deduzido. Aliás, a autuação sofrida pela NAMISA foi
exatamente nesse sentido.
Ora, não há como se pretender descontar um ágio ainda maior decorrente de
uma operação que foi simulada, cuja autuação foi restabelecida pelo Acórdão no
16-47.176 proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo esta decisão
que se encontra em vigor, uma vez que o acórdão proferido no MS no 1012477-
62.2017.4.01-3400 se encontra suspenso por decisão exarada nos autos da ação
de Suspensão da Execução de Sentença no 1026008-02.2018.4.01.0000 impetrada
pela União.
Também não prospera o argumento de que os juros decorrentes dos contratos
não seriam receitas tributáveis.
Veja-se que o oferecimento de receita à tributação não é uma faculdade do
sujeito passivo, mas sim uma obrigação imposta pela legislação, nos termos do
artigo 77, § 3o da Lei no 8.981/95. O mesmo raciocínio não se aplica as despesas,
que podem ser ou não deduzidas a seu critério.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
4
No caso, não comprovou a contribuinte o não auferimento das receitas com juros,
pelo contrário. Conforme constou do termo de verificação fiscal acostado ao
processo no 19515.723053/2012-72, cujos excertos abaixo se reproduz, a NAMISA
recebia de sua controladora (CSN), em dinheiro, um terço dos juros, como “Juros
Reembolsados”, sendo que os outros dois terços seriam acrescidos ao saldo total
que a CSN lhe devia como “Juros Acumulados”, do qual eram descontados o
correspondente a metade dos valores das transações faturadas, sendo que a
outra metade era paga em dinheiro pela NAMISA:
[...]
Assim, conclui-se que parte dos juros foi recebida em dinheiro e a outra parte,
após ser acrescida ao saldo da dívida, foi “compensada” pelo abatimento do
correspondente a 50% dos valores faturados.
Regularmente notificada da decisão, o contribuinte recorreu ao CARF no trintídio
legal, reiterando as alegações de outrora e acrescentando argumentos que serão abordados no
voto.
Encerra pedindo pelo sobrestamento do processo, nestes termos:
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera a
Recorrente seja provido o presente recurso para o fim de, reformando-se a r.
decisão recorrida, ser determinado o sobrestamento deste processo até o
julgamento definitivo, seja na esfera administrativa, seja na judicial, da validade
dos lançamentos objeto do processo administrativo no 19515.723039/2012-79, e
também eventualmente do processo administrativo no 19515.723053/2012-72,
ou então para que seja deferido o pedido de restituição formulado, como medida
de Direito e de Justiça.
Acrescento, por fim, que o processo n° 19515.723039/2012-79 cuida de autos de
infração lavrados contra a Companhia Siderúrgica Nacional, para fins de exigência de IRPJ e de
CSLL incidentes sobre ganho de capital experimentado pela autuada quando da alienação de 40%
da participação societária detida na NACIONAL MINÉRIOS S/A (“NAMISA”, detentora do suposto
crédito ora reclamado). Já o processo n° 19515.723053/2012-72 trata de exigência de ofício dos
mesmos tributos, em razão de glosa do ágio amortizado pela NAMISA em 2009, 2010 e 2011.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
5
Vê-se que o conglomerado CSN guerreia em duas frentes: busca pela anulação, na
via judicial, de autuação fiscal sofrida pela CSN (ganho de capital sonegado), alusiva ao 4o
trimestre de 2008; e, preventivamente, postula restituição de crédito de 2012 da NAMISA na via
administrativa, que, no entender da Recorrente, restaria avalizado por ulterior insucesso em dois
mandados de segurança e uma ação anulatória.
Argumenta, ainda, que para o ano-calendário 2012, período de apuração do saldo
negativo vindicado, não foi lavrado qualquer auto de infração, de modo que, segundo defende,
homologara-se a “declaração apresentada”:
Na realidade, a inexistência de autos de infração específicos quanto ao ano-base
de 2012 indica que o i. Fiscal autuante não se opôs ao ágio amortizado pela
Recorrente naquele período, de modo que homologou a declaração
apresentada.
Não se homologa a “declaração apresentada”, no caso, a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Descabe, por exemplo, qualquer
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao caso concreto, visto que tal dispositivo trata da
homologação tácita do pagamento antecipado pelo obrigado como hipótese de extinção do
correspondente crédito tributário.
A propósito, nada impede que a autoridade fiscal retroaja o quanto necessário a fim
de investigar a origem, a liquidez e certeza do crédito, como assim também decidiu a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-003.994, sessão de 18 de janeiro de 2019,
Relator o Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, Redator Designado o Conselheiro André
Mendes Moura):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO NEGATIVO
SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
anos -calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza
do crédito tributário. Caso resulte em glosa de saldo negativo sem
desdobramento em tributo a pagar, não se constitui em lançamento de ofício,
razão pela qual não se submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de
situação complemente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem
como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de
ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
6
Ademais, na “declaração apresentada”, supostamente “homologada”, o tributo a
pagar/restituir é ZERO. Significa dizer que o contribuinte apurou o tributo sem os efeitos que ora
pretende ver conferidos pela Administração (amortizar mais ágio e reverter receitas
contabilmente reconhecidas). No devido tempo, não fez uso do ágio “a maior”, reconheceu e
ofereceu à tributação as receitas alusivas aos mencionados juros, e certamente tais informações
consolidadas na DIPJ refletem o que registrado na escrituração contábil.
O contribuinte traz, em anexo ao Recurso, uma singela memória de cálculo
alternativa, hipotética, onde, em imaginado cenário, juros auferidos não são receitas, o ágio a ser
amortizado quase dobra, e daí por diante.
Já a complementação do recurso do contribuinte, destinada a contrapor a decisão
recorrida, revela comportamento de certa forma contraditório, quando cotejada com o início da
peça recursal, o qual copia a Manifestação de Inconformidade e dispensa maiores comentários:
começa afirmando que o crédito nascerá de um superveniente fracasso da CSN na via judicial, e
encerra defendendo a irrelevância do que discutido naquela esfera para o ano-calendário 2012,
cumulativamente insistindo na temática da prejudicialidade:
Dessa forma, resta evidente que, por “não abranger o ano-calendário sob exame”,
conforme reconhecido pela r. decisão recorrida, e principalmente não haver
autuação específica para o ano-base de 2012, os autos de infração que deram
origem ao processo administrativo no 19515.723053/2012-72, assim como o "
MS no 1012477-62.2017.4.01-3400” e a “Suspensão da Execução de Sentença no
1026008-02.2018.4.01.0000 impetrada pela União”, revelam-se absolutamente
irrelevantes para o presente pedido de restituição, que tem por objeto o crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012.
Por conseguinte, não há dúvidas quanto ao direito da Recorrente à amortização
do ágio a maior apurado no ano-base de 2012 em decorrência dos ajustes
realizados para adequar os efeitos fiscais ao entendimento do v. acórdão no 1401-
001.239, sendo de rigor o reconhecimento do direito creditório ora pleiteado e a
reforma da r. decisão recorrida.
II.2
-
DA
PREJUDICIALIDADE:
NECESSIDADE
QUANDO
MENOS
DE
SOBRESTAMENTO
Dessa confusão surge uma decorrência lógica: fatos ocorridos em 2012, despesas
deduzidas e receitas tributadas em 2012, nada se encontraria sub judice, o que já de pronto é
motivo bastante para se rejeitar o pedido subsidiário de sobrestamento, mediante acatamento da
prejudicialidade indevidamente reclamada.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
7
Aliás, como bem observado pelo julgador de primeira instância, a discussão judicial
diz respeito à autuação fiscal sofrida pela CSN2, enquanto o suposto crédito seria de titularidade
da sucedida NAMISA, sendo essa mais uma razão para se negar o sobrestamento pretendido.
A respeito do tal ágio, amortizado (“a menor”) pela NAMISA e glosado pela
Fiscalização, já que a operação de compra e venda se dera entre a CSN e investidores japoneses e
coreanos, valho-me de excertos do voto condutor do Acórdão n° 9101-006.897, de relatoria do
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão de julgamento de 3 de abril de 2024 (PAF n°
10600.720070/2018-18, atinente à autuação fiscal de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário 2013 e
2014), que, por sua vez, lança mão de trechos do Acórdão n° 9101-002.592, proferido no bojo do
processo n° 19515.723053/2012-72 (autuação de ágio amortizado em 2009 a 2011),
reiteradamente citado pela Recorrente, os quais trazem os fatos em ordem cronológica (grifos
nossos):
Para complementar, peço vênia ainda para descrever de forma cronológica as
operações realizadas a partir do que foi bem relatado na decisão envolvendo os
mesmo partícipes e as mesmas operações geradores do presente ágio cujas
amortizações foram também tratadas no voto condutor do Acórdão no 9101-
002.592 (PAF no 19515.723053/2012-72):
O contexto trata de negociação no qual investidores japoneses (grupo
BRAZIL JAPAN IRON) e coreanos (grupo POSCO) adquiriram o capital
NAMISA (Contribuinte), subsidiária da CSN.
Vale apreciar a sequência dos fatos:
1o) A CSN, que controlava a NAMISA (99,99%), criou a empresa BIG JUMP;
2o) a BIG JUMP recebeu em 30/12/2008 o valor de R$7,40 bilhões das
empresas BRAZIL JAPAN IRON e POSCO3;
3o) no mesmo dia, a BIG JUMP repassou R$86,56 milhões para a CSN, a
título de compra de 0,7907% do capital da NAMISA, e repassou R$7,28
bilhões para a NAMISA, a título de capitalização da empresa;
4o) parcela do preço correspondente a R$4.093.701.875,14 foi registrada
pela BIG JUMP como ágio fundamentado em rentabilidade futura,
amparado em laudo, decorrente da aquisição com sobrepreço de
participação de 40% da participação societária da NAMISA;
5o) no mesmo dia, a NAMISA transferiu os R$7,28 bilhões para a CSN, a
título de "antecipações de pagamentos referentes à aquisição futura de
minério de ferro e de serviços portuários de embarque de minério de ferro
para exportação";

2 Cabe anotar que NAMISA foi sucedida pela CSN MINERAÇÃO, a qual, embora componha o “grupo CSN”, com a CSN
não se confunde.
3 A primeira, japonesa. A segunda, coreana.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
8
6o) em 30/07/2009, a NAMISA incorporou a BIG JUMP;
7o) a NAMISA passou a amortizar despesa de amortização de ágio,
escriturada no valor de R$4,1 bilhões.
Colaciono, nessa ordem, as ementas dos acórdãos proferidos pela 1a Turma da CSRF
nos processos 19515.723053/2012-72 e 10600.720070/2018-18 (9101-002.592 e 9101-006.897),
cujos recursos foram julgados em desfavor da NAMISA:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
9
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao
caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte fático
e matéria tributável.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTO DE OPERAÇÃO PARA OCULTAR OPERAÇÃO
DE GANHO DE CAPITAL. EFEMERIDADE DO TRÂNSITO DE RECURSOS.
INCORPORAÇÃO.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DO ÁGIO AMORTIZADO.
O uso de empresa de passagem capitalizada por investidores estrangeiros para
aquisição de investimento com ágio, no Brasil, por si só, a amortização desse ágio.
Demonstrado, contudo, que todas as negociações foram realizadas e que a
transferência dos recursos das empresas no exterior poderia ter se dado
diretamente à investida, tendo somente transitado efemeramente pelas contas
da “empresa veículo” - e sem qualquer demonstração de qualquer restrição
regulatória ou necessidade de sua interposição - de modo a viabilizar uma
artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente investidora, o
aproveitamento tributário do ágio não é válido, mormente quando a utilização da
“empresa veículo” e a formação do ágio se deram em típica operação com o
intuito de ocultar o ganho de capital do alienante na participação societária
adquirida.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
10
Quanto à CSN, o que restou decidido na via administrativa foi que as operações
estruturadas objetivavam a ocultação de ganho de capital4:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
O fato de ser um negócio jurídico indireto não traz a consequência direta de
tornar eficaz o procedimento da interessada, pois essa figura não é oponível ao
fisco quando visar apenas a mera economia de tributos. No caso concreto, houve
fraude à lei do imposto de renda que comanda a tributação do ganho de capital
na alienação de ações através da utilização de norma de cobertura. O negócio
jurídico indireto se deu através de compra e venda de ações mascarada a partir de
um aumento de capital não vivenciado.
[...]
Voto
[...]
Ora, não havendo obrigação de devolver os valores que recebeu, em um acerto
final de contas só corrobora a tese aqui defendida até então de que se traveste
um desconto obtido na venda da participação acionária sob a forma de
abatimento de uma dívida que na verdade não existe. Portanto, não havendo
obrigação de ao final devolver nada, não há mesmo que se falar em passivo; e,
não havendo passivo, não há adiantamentos, e o resultado final das operações é
a titularidade definitiva dos recursos pela CSN em decorrência da alienação dos
40% das ações da NAMISA a BIG JUMP, e com a obtenção de ganho de capital.
A propósito, o ágio registrado pela pessoa jurídica veículo (BIG JUMP), no montante
de R$ 4,1 bilhões, em razão do formal investimento efetuado na NAMISA, certamente levou em
consideração o patrimônio líquido da investida naquele momento. Dito de outro modo, a
diferença entre o aportado pelos investidores japoneses e coreanos e o registro do ágio revelaria,
a princípio, o custo a ser levado em consideração pela CSN quando da apuração do ganho de
capital pela alienação de 40% das ações.
A CSN, por sinal, registrou ganho de capital no montante de R$ 4,1 bilhões,
excluindo-o, contudo, da apuração do IRPJ e da CSLL a título de “variação no percentual em
participação avaliada pelo patrimônio líquido”5.
Sobressai, portanto, completamente descabida a pretensão de se amortizar ágio
SUPOSTAMENTE suportado “a maior” [que o já indevidamente deduzido pela NAMISA] por
investidores japoneses e coreanos.

4 Acórdão n° 1401-001.239. Ementa e excertos do voto vencedor.
5 Acórdão n° 1401-001.239, página 4.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
11
Tal conclusão decorre do que já decidido pelo Conselho, descabendo reacender a
controvérsia em sede de paralelo pedido de restituição, especialmente porque o pedido se funda
em expectativas quanto ao (in)sucesso do grupo CSN em diversos processos administrativos e
judiciais, conquanto a apuração do período em questão obedeceu, e assim, pelo visto,
preponderou, nos exatos termos defendidos pelas partes naquelas frentes.
Seguindo no recurso, o contribuinte se insurge contra as conclusões do colegiado de
primeira instância, quanto às receitas de juros auferidas pela sucedida NAMISA em face do
adiantamento por esta efetuado à CSN, no bojo da fraude:
De fato, se considerado que teria em realidade ocorrido no caso uma simples
operação de compra e venda de participação societária, tal como entenderam o
referido “termo de verificação fiscal acostado ao processo no
19515.723053/2012-72” e o acórdão no 1401-001.239, o valor do pagamento
antecipado (P2) seria requalificado (como fez a fiscalização) como preço pago pela
aquisição da participação societária, e aqueles dois terços dos juros que somente
se justificavam partindo-se da premissa de que P2 correspondia a um pagamento
antecipado de parte do preço devido em razão da futura prestação de serviços e
venda de minério (e que foram reconhecidos pela Recorrente como receita e
oferecidos à tributação, fato incontroverso naqueles autos) jamais lhe serão
efetivamente pagos (é o que sustenta a fiscalização naqueles autos).
Vale dizer, “o não auferimento das receitas com juros” pela Recorrente é
premissa do lançamento que deu origem ao processo no 19515.723053/2012-72 e
do acórdão do CARF que o restabeleceu, razão pela qual no recálculo que
embasou o presente pedido de restituição o valor que foi expurgado pela
Recorrente correspondeu apenas a 66% daqueles juros, visto que 34% foram
efetivamente recebidos, conforme cálculos anexos (doc. 07).
Não se pode perder de perspectiva que o contribuinte quer fazer crer que o que
vier a ser judicialmente decidido espraiar-se-ia para 2012, vinculando a Administração.
O contribuinte, em diversas passagens, é taxativo: o pedido de restituição visa a
salvaguardar o decurso de prazo ”prescricional”. Contudo, impossível conferir direito ao
contribuinte com base em [fundadas, ou infundadas] expectativas, sob pena de, no extremo,
proporcionar-lhe o indevido enriquecimento. O que se tem por certo é que inexiste crédito.
Enveredar pelo intrincado encadeamento de eventos societários, tidos por
fraudulentos pela Fiscalização e assim decidido na esfera administrativa (anos-calendário 2009,
2010, 2011, 2013 e 2014), para deles extrair duvidosos e ilíquidos efeitos tributários, favoráveis ao
sujeito passivo, tudo isso em sede de pedido de restituição de crédito sabidamente inexistente
quando de sua formulação, equivaleria a vagar sem rumo.
Logo, quanto ao “expurgo” dos tais juros auferidos pela NAMISA, SE o contribuinte
sair derrotado naquelas ações judiciais, SE os efeitos das decisões que vierem a transitar em
julgado se propagarem no tempo e vincularem a Administração, SE a Recorrente dispuser dos
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915986/2018-01
12
elementos de prova, os quais devem ser mantidos enquanto discutida a matéria, SE a Recorrente
estiver correta, quanto ao ponto, na apuração/mensuração alternativa, SE todos esses e outros
fatores um dia se alinharem, talvez o crédito reúna, ainda que em parte, os atributos de certeza e
liquidez.
Enquanto isso, alternativa não há: confirmam-se os fundamentos da decisão
recorrida, da qual novamente trago à colação essa pertinente observação:
Assim, conclui-se que parte dos juros foi recebida em dinheiro e a outra parte,
após ser acrescida ao saldo da dívida, foi “compensada” pelo abatimento do
correspondente a 50% dos valores faturados.
Apenas para argumentar, tratamento diferenciado poderia ser dado se o lado que
incorreu em despesas de juros, a CSN, revisasse concomitantemente suas apurações, adicionando
as tais despesas às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no prazo decadencial, e se as partes,
NAMISA e CSN, desistissem das discussões judiciais e administrativas, pois isso demonstraria o
firme propósito do grupo em corrigir erros do passado. “Resolver” apenas a ponta que lhe traz
vantagens revela, em verdade, o intuito de se locupletar às custas do Estado, dissociado, portanto,
da boa-fé que deveria nutrir a relação entre a administração e o administrado.
Por fim, a Recorrente se contrapõe à necessidade de retificação da DIPJ.
A tal ausência de retificação foi um fundamento meramente subsidiário adotado na
decisão recorrida, que em nada impacta as conclusões do corrente voto. E, para que não se alegue
omissão, externo a compreensão de que não se poderia criar um impasse insuperável: fosse
legítimo, certo e líquido o crédito do contribuinte, com lastro na escrituração contábil e nos
correspondentes documentos probatórios, este não deixaria de ser a ele alcançado com exclusivo
supedâneo na referida razão.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1158
DF CARF MF
Original